Tribunal: CARF
Processo: 10120.900470/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900470/2010-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-011.332 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO RELATOR
Interessado
NOVO MUNDO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MANIFESTO.
Acolhem-se Embargos de Declaração para erro manifesto na formalização de
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, apenas para retificar a decisão constante do
Acórdão de n.o 3401-008.887, para fazer constar: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade e dar provimento ao recurso”.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo então Conselheiro desta 1a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, em face do Acórdão no 3401-008.887, julgado na
sessão de 24 de março de 2021, por ter sido constatada contradição entre a decisão e seus
fundamentos, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900470/2010-42
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900470/2010-42

Em sessão plenária de 24/03/2021, foi julgado o Recurso Voluntário interposto pela
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, sob minha relatoria, proferindo-se
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-008.887.
A decisão foi assim registrada na Ata publicada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e negar provimento ao recurso.
Entretanto, verifica-se inexatidão material devida a lapso manifesto, pois o resultado
que foi proclamado na sessão e que deveria constar da Ata era o seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e dar provimento ao recurso.
Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de inexatidão material devida a lapso
manifesto, oponho os presentes Embargos Inominados, com fundamento no art. 66,
Anexo II, do RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
Os referidos Embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma e foram,
então, a mim distribuídos por sorteio, uma vez que o Relator original do feito não mais compõe
este colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Como se verifica pelo relato, os Embargos de Declaração foram opostos pelo
Conselheiro Relator em razão do equívoco na formalização do acórdão embargado, uma vez que
o resultado proferido não refletiu o conteúdo do voto.
Isso porque, a decisão foi assim registrada na Ata publicada:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e negar provimento ao recurso.”.
No entanto, na realidade, o conteúdo do voto foi no sentido de rejeitar a
preliminar e dar provimento ao Recurso Voluntário. Desse modo, deve constar do referido
Acórdão, no tocante ao resultado do julgamento:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e dar provimento ao recurso.”.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900470/2010-42

Assim, voto por ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos
infringentes, apenas para retificar a decisão constante do Acórdão de n.o 3401-008.887, devendo
constar:
“ Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e dar provimento ao recurso.”.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 211
DF CARF MF
Original